Tribunal: TJSP
Processo: 3005683-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inversão do resultado que obriga, por lei, ao reembolso das despesas processuais suportadas pela parte vencedora, ainda que o título não o mencione. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.